Tribunal: CARF
Processo: 11080.724231/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724231/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.703 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RICARDO DIAS DE PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Objetivando alcançar a justiça fiscal, face ao princípio da equidade, não
comporta à aplicação de multa de lançamento de ofício quando o contribuinte
elabora a sua declaração de ajuste anual, com base no informe de rendimentos
fornecido pelo empregador, não obstante a autoridade lançadora através de
lançamento de ofício, tenha procedido à correção dos rendimentos para exigir a
diferença de imposto e encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário e excluir do auto de infração a multa de lançamento
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724231/2012-28
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.703 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724231/2012-28

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
40, emitida em 05/03/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2008, que constatou a omissão de rendimentos pagos pela Comunidade
Evangélica Luterana São Paulo – CELSP, no valor de R$ 69.386,05.
Além disso, foi constatada a omissão de rendimentos decorrentes de aluguel pagos pela
Garcia Petry & Cia Ltda., no valor de R$ 2.094,25 e considerada indevida a
compensação do IR declarado como retido pela Comunidade Evangélica Luterana São
Paulo – CELSP, no valor de R$ 3.353,42.
Cientificado do lançamento em 21/03/2012 (fl. 47), o impugnante apresentou, em
13/04/2012, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que concorda com a omissão
dos rendimentos recebidos a título de aluguel, porém, informa ter declarado os
rendimentos recebidos da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo – CELSP em
CNPJ diverso daquele responsável pela informação da DIRF.
A decisão foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que parte dos rendimentos foram oferecidos à tributação na DIRPF do
contribuinte, porém, sob CNPJ diverso da pessoa jurídica que informou a DIRF, há que
se considerar que os mesmos não foram omitidos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com os comprovantes de rendimentos
entregues pelas fontes pagadoras;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
c) a multa aplicada é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa referente à retenção de IRRF de R$ 3.353,42 da
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo (CELSP).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.703 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724231/2012-28

O recurso voluntário sustenta seu inconformismo na seguinte premissa:
No julgamento em referência foi glosado o valor referente à retenção na fonte do IR de
R$ 3.353,42 efetuado pelo empregador — Comunidade Evangélica Luterana São Paulo
(CELSP) CNPJ 88332580/0001-65. Ocorre que este valor foi efetivamente descontado
nos contracheques mensais, constando no demonstrativo anual que anexamos ao
presente recurso para comprovação.
Inconformado com a glosa, solicito seu superior exame e verificação, certo de que já fui
descontado na fonte do imposto que está sendo novamente cobrado.
O valor informado na declaração do imposto de renda não é o considerado pela Receita
Federal (R$ 69.386,05). Tenho, e anexo ao presente recurso, o comprovante de
rendimentos pagos pelo empregador CELSP. Como vou fazer uma declaração com
valor diverso ao que me é informado?
Solicito ainda a anulação da muita de ofício imposta por aquela corte, uma vez que a
declaração do imposto de renda foi apresentada com as informações recebidas da fonte
pagadora — Ulbra.
Somente o que concordo que não foi informado e com o lançamento é o valor referente
a aluguel pago pela empresa Garcia Petry & Cia Ltda no valor de 2.094,25, não restando
motivo para o não reconhecimento do Imposto de Renda retido pela Comunidade
Evangélica Luterana São Paulo.
O recorrente apresenta cópia do informe de rendimento, com a demonstração de
retenção de IRRF no valor de R$ 3.353,42 (fl. 62).
Importante consignar que a fiscalização permitiu a compensação do imposto
retido pela fonte pagadora emissora da DIRF. Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Quanto aos rendimentos pagos pela Comunidade Evangélica Luterana São Paulo –
CELSP, o impugnante alega ter declarado parte de ditos rendimentos (R$ 50.947,30),
porém, no CNPJ do estabelecimento filial, enquanto a DIRF foi emitida pela matriz.
De fato, em análise à DIRPF à fl. 30, verifica-se que o impugnante ofereceu à tributação
o valor de R$ 50.947,30, como recebido da Comunidade Evangélica Luterana São
Paulo, informando, todavia, o CNPJ no 88.332.580/0038-57, conforme constava dos
contracheques mensais que lhe foram fornecidos (fls. 12 a 24).
Assim sendo, forçoso concluir pelo erro no preenchimento do CNPJ da fonte pagadora
e, conseqüentemente, pela não ocorrência de omissão de rendimentos quanto a esses
rendimentos.
Não tendo contestado a diferença de rendimentos apurada, no valor de R$ 18.438,75
(R$ 69.386,05 – R$ 50.947,30), é de se considera-la omitida.
Pelas mesma razão, é de se considerar correta a glosa do IRRF, visto que tal retenção foi
realizada pela fonte pagadora registrada sob o número do CNPJ que emitiu a respectiva
DIRF. Não obstante verifica-se que a fiscalização permitiu a compensação do imposto
retido pela fonte pagadora emissora da DIRF, no valor de R$ 3.854,03.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme o quadro abaixo:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.703 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724231/2012-28

Por outro lado, é de se acolher o afastamento de multa de ofício no presente caso.
Ninguém poderá se escusar do cumprimento da Lei, alegando que, dela não conhece. Não
obstante a norma jurídica, o julgador administrativo no exercício da função deverá observar a
legalidade, a unidade material, oficialidade e o livre convencimento, respeitando o contraditório
e a ampla defesa, com o fito de prolatar a decisão visando alcançar o julgamento mais correto e
justo possível.
Diante dos fatos, cumpre-me declarar a sensibilidade humana, na busca de
interpretar e aplicar a lei com os abrandamentos que a realidade requer. Assim sendo, reportamo-
nos ao Art. 108 do CTN (Lei n° 5.172, de 25/10/66), que autoriza em situações especiais, por
ausência de disposição expressa, o emprego da equidade na interpretação da lei tributária.
Em se tratando de imposto por homologação, a fonte pagadora procedeu a
retenção do imposto devido e informou ao Recorrente o valor do rendimento a ser declarado por
isso, não foi iniciativa do Recorrente à apresentação de informe de rendimento a menor,
competindo a autoridade lançadora cobrar a diferença de imposto e encargos moratórios.
Considerando o acima exposto, concluo no sentido da não aplicação da multa de
lançamento de ofício no presente caso, haja vista que o Recorrente com base no informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, compilou esses dados em sua declaração de ajustes
anual, competindo a autoridade lançadora cobrar a diferença de tributo e encargos monetários.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial e excluir do auto de infração a multa de lançamento de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Original